Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ATESTADA PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO PONTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.
1. Se na presente impetração não há elementos novos capazes de afastar a legalidade da prisão já atestada pelo colegiado, em decisão unânime, o habeas corpus não pode ser conhecido nesse ponto, por se tratar de mera reiteração da impetração anterior.
2. O prazo para encerramento da instrução criminal não está pautado em critérios puramente matemáticos, e deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, em contraponto às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Encontrando-se a instrução criminal avançada para a conclusão, com Audiência de Instrução e Julgamento designada para data próxima, não há que se falar em excesso ilícito de prazo a respaldar o relaxamento da prisão pretendido.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.